Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001930-48.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar determinação judicial imposta à Fazenda Pública de juntada do processo administrativo e do auto de infração que embasaram
CDA
, mantidos os demais termos da decisão recorrida. A parte embargante alegou contradição no julgado, ao argumento de que, embora reconhecida a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, teria sido inviabilizada a produção de prova destinada à sua desconstituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao afastar a exigência de apresentação, pela Fazenda Pública, do processo administrativo e do auto de infração, bem como se os
embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do julgamento.

4.
O acórdão enfrentou de forma expressa e coerente a controvérsia ao reconhecer que a
CDA
é suficiente para instruir a execução fiscal e goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos da Lei n. 6.830/1980 e do Código Tributário Nacional.

5.
Não há incompatibilidade lógica entre admitir a possibilidade de desconstituição da CDA e atribuir ao executado o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito tributário, conforme regra geral de distribuição do ônus probatório.

6.
A requisição judicial do processo administrativo não se justifica sem prévia demonstração de negativa formal de acesso aos documentos ou impossibilidade concreta de obtenção pela própria parte interessada.

7.
A parte embargante não comprovou requerimento administrativo formal nem recusa expressa da Administração, limitando-se a apresentar indícios insuficientes de dificuldade de acesso eletrônico.

8.
A insurgência veiculada nos
aclaratórios
revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 373, I; Lei n. 6.830/1980,
arts
. 3o e 6o, §1o; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.033.828/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.02.2023; TJMT, ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Rela
Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão que,
à unanimidade,
deu provimento ao
a
gravo de
i
nstrumento para reformar a decisão agravada no ponto em que determinou à Fazenda Pública a juntada do processo administrativo que instrui a CDA n. 9511/2022 e do auto de infração que fundamentou o respectivo título executivo, mantendo os demais termos da decisão não impugnados.
(Id
352795896
).

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão padece de contradição, porquanto, embora tenha reconhecido que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, teria inviabilizado a produção de prova apta a desconstituí-la.

Defende que a CDA indica débito originário de ISS referente aos exercícios de 2017 a 2022 no valor de R$ 9.342,99, o qual teria sido posteriormente majorado para R$ 19.680,52 em razão de parcelamento/processo de quitação, circunstância que exigiria a apresentação do auto de infração e do processo administrativo para aferição da regularidade da cobrança.

Afirma que o auto de infração constitui documento indispensável ao exercício da ampla defesa, por permitir a verificação dos fundamentos da autuação, da ocorrência da conduta imputada e de eventuais nulidades do procedimento administrativo.

Aduz, ainda, que tentou obter administrativamente acesso aos documentos, invocando os princípios da cooperação, publicidade, contraditório e paridade de tratamento, bem como requerendo o prequestionamento do art. 7o do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes e manifestação expressa acerca da matéria suscitada.

(Id
355312354
).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada defendendo a rejeição dos embargos, ao argumento de que inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Sustenta que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado produzir prova apta a desconstituí-la, bem como comprovar eventual negativa administrativa de acesso aos documentos.

Assevera, ainda, que a evolução do débito decorre de atualização monetária, juros, multa e efeitos do parcelamento mencionado, inexistindo qualquer nulidade ou contradição no acórdão embargado.

(Id
362294874
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o
pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Em breve contextualização, a Fazenda Pública interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida nos embargos à execução fiscal que, após reconhecer a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa, determinou a juntada do processo administrativo e do auto de infração que embasaram a cobrança. Ao apreciar o recurso, est
a Câmara deu
provimento para afastar tal determinação, ao entendimento de que, ausente demonstração de negativa administrativa de acesso ou impossibilidade concreta de obtenção dos documentos pela parte executada, a requisição judicial configuraria indevida inversão do ônus da prova.

O embargante
opôs o
s
presente
s
embargos de declaração contra o acórdão
alega
ndo
a existência de contradição
no julgado
, ao argumento de que, embora reconhecida a natureza relativa da presunção de certeza e liquidez da CDA, teria sido inviabilizada a produção de prova destinada à sua desconstituição.

Contudo, não procede a alegação.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e coerente a questão submetida ao julgamento, consignando que a Certidão de Dívida Ativa é suficiente para instruir a execução fiscal, por força da presunção
relativa de certeza e liquidez que lhe é atribuída pelos
arts
. 3o e 6o, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, bem como pelo art. 204 do Código Tributário Nacional.
Cito trecho do acórdão:

(...)
a execução fiscal será instruída com a própria Certidão de Dívida Ativa, a qual, nos termos do art. 3o do diploma, ostenta presunção relativa de certeza e liquidez
. (...).

Também ficou assentado que tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo executado. Entretanto, justamente por se tratar de presunção legal em favor do título executivo, cabe ao embargante demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do exequente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Vejamos trecho do acórdão:

(...)
Nos embargos à execução, cabe ao embargante, ao alegar vícios no processo administrativo, instruir a inicial com os elementos pertinentes ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
(...).

Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre reconhecer a possibilidade de desconstituição da CDA e concluir que o ônus de produzir prova apta a afastar sua presunção recai sobre o executado. Ao contrário, essa foi precisamente a linha argumentativa adotada no acórdão.

O julgado não afirmou que o embargante estaria impedido de produzir prova, mas apenas que não se poderia impor à Fazenda Pública,
sem prévia demonstração de negativa formal de acesso ou de impossibilidade concreta de obtenção dos documentos, o dever de juntar o processo administrativo e o auto de infração aos autos dos embargos à execução.
Cito trecho do acórdão:

(...)
A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que não se pode impor ao exequente a obrigação de juntar o processo administrativo sem que o executado demonstre previamente a impossibilidade de obtê-lo por meios próprios, sob pena de indevida inversão do ônus probatório.
(...).

Nesse ponto, o acórdão foi claro ao registrar que a parte embargante
se limitou
a apresentar captura de tela indicando falha eletrônica, sem comprovar a formulação de requerimento administrativo formal de acesso ao processo, tampouco negativa expressa da Administração Pública. A conclusão adotada, portanto, decorreu da ausência de demonstração concreta de impedimento de acesso aos documentos, e não de qualquer vedação à produção probatória.
Cito trecho do acórdão:

(...)
No caso dos autos, verifico que, embora aparte agravada tenha sustentado nos autos que encontrou dificuldades para acessar o contrato de parcelamento por meio do portal eletrônico da municipalidade, limitou-se a juntar captura de tela indicando falha na abertura de arquivo, sem comprovar a formulação de requerimento administrativo formal de
acesso ao processo ou a existência de negativa expressa por parte da Fazenda Pública.

Ademais, afirmou ter obtido, no mesmo site, boleto para quitação de valor que reputa divergente daquele constante da CDA, circunstância que, por si só, não evidencia impedimento de acesso ao processo administrativo.
(...).

A alegação relativa à diferença entre o valor originário do débito e o valor atualizado também não evidencia contradição interna no julgado.

Tal argumento se relaciona ao mérito da pretensão deduzida nos embargos à execução e à própria tentativa de infirmar a CDA, mas não afasta a premissa processual adotada no acórdão: inexistindo prova de recusa administrativa ou impossibilidade concreta de obtenção dos documentos, não se justifica a requisição judicial determinada de ofício em desfavor do ente fazendário.

Do mesmo modo, a invocação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da paridade de tratamento não revela vício no acórdão. Esses princípios foram compatibilizados com as regras legais de distribuição do ônus da prova e com a disciplina própria da execução fiscal, tendo o julgado concluído que a preservação da ampla defesa não autoriza, por si só, a inversão do ônus probatório sem demonstração mínima da necessidade e da impossibilidade de obtenção da prova pela própria parte interessada.
Neste sentido
:

(...)
a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte ilidir tal presunção e juntar o processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
. (...).
(STJ REsp 2033828
/
SC 2022/0331994-7, Relator Ministro
Herman Benjamin, j.
7
.
2
.
2023, T2)
.

Assim, a irresignação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026